Tribunal: TJMT
Processo: 1023558-98.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023558-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ELACIR DA SILVA CAMPOS - CPF: 026.811.911-22 (PACIENTE), JOICE THAYNARA DOS SANTOS - CPF: 063.060.741-98 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023558-98.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELACIR DA SILVA CAMPOS, JOICE THAYNARA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE COCAÍNA [MAIS DE 2KG] E REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXCESSO DE PRAZO [CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE E PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE] – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FALTANTE CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA O INTERROGATÓRIO DA RÉ –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na significativa quantidade de cocaína apreendida e na contumácia delitiva, inclusive específica.

Verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023558-98.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELACIR DA SILVA CAMPOS, JOICE THAYNARA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ELACIR DA SILVA CAMPOS e JOICE THAYNARA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nos autos da ação penal em que se apuram os crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do paciente ELACIR; 2) há evidente excesso de prazo, considerando que o agente ELACIR está segregado e a paciente JOICE em prisão domiciliar [em razão da condição materna] desde 16.11.2022,
“sem que se tenha sequer iniciada a instrução processual”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar as prisões dos pacientes, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi inferido.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023558-98.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os pacientes [companheiros
[1]
] foram presos em flagrante, em 16.11.2022, porque transportavam mais de 2kg de cocaína, com destino ao Estado de Goiás, em
“ônibus da Empresa Útil, linha Cuiabá/MT X Rio de Janeiro/RJ”
.

Não obstante as irresignações expendidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo do paciente

ELACIR a justificar a concessão ordem.

Isso porque o magistrado singular
fundamentou a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada no transporte interestadual de significativa quantidade de cocaína e na reiteração delitiva do paciente, inclusive específica
[2]
,
in verbis
:

“(...) A par da situação acima relatada, verifica-se que o auto de prisão em flagrante do autuado está material e formalmente em ordem, já que, segundo relatado nos autos, em fiscalização normal e regular de rotina, os policiais rodoviários federais ingressaram na linha de transporte interestadual acima referida, e quando passaram a indagar os autuados perceberam que eles “... DEMOSTRARAM NERVOSISMO EXACERBADO E DIFICULDADE EM INFORMAR OS MOTIVOS DE SUA VIAGEM QUE INICIALMENTE INFORMARAM SER PARA RONDONÓPOLIS/MT E POSTERIORMENTE INFORMARAM QUE SERIA PARA RIO VERDE - GO...”

Então, “ELACIR DISSE TAMBÉM QUE POSSUIA PASSAGENS POR TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO E, EM CONSULTAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS, FOI CONFIRMADO (...)”. Enquanto que “...JOICE, AO SER INDAGADA SE POSSUÍA ANTECEDENTES CRIMINAIS, NEGOU, PORÉM, DISSE QUE SUA MÃE JÁ TINHA SIDO PRESA COM APROXIMADAMENTE 2 KG DE DROGAS EM CÁCERES. DESTA FORMA, APÓS FUNDADA SUSPEITA A EQUIPE VISUALIZOU UMA BOLSA DE MÃO BRANCA ABAIXO DA POLTRONA DO CASAL, A BOLSA FOI ABERTA E CONTINHA 2 TABLETES DE SUBSTÂNCIA QUE PELA COLORAÇÃO E ODOR E, APÓS CONFRMAR COM NARCO TESTE (SIRCHIE NARK COCAINE ID SWIPE) DISPONÍVEL À EQUIPE, FOI CONSTATADO SER CLORIDRATO DE COCAÍNA, NO QUAL O CASAL INFORMOU SER DE POSSE DELES E QUE ESTARIAM TRANSPORTANDO A DROGA POR ESTAREM PASSANDO NECESSIDADE FINANCEIRA PARA CUIDAR DOS FILHOS. O CASAL INFORMOU QUE PEGARAM A DROGA EM VÁRZEA GRANDE-MT E ESTARIAM LEVANDO PARA A CIDADE DE RIO VERDE/GO, POR UMA QUANTIA DE R$2.000,00...”

Portanto, a par dos elementos que instruem a peça flagrancial, verificamos que a prisão levada a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. (...)

Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a situação fática pode indicar, em tese, a existência de uma estrutura organizada muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza, sobretudo
diante da expressiva quantidade de droga apreendida, 2.185 kg (dois quilogramas e cento e oitenta e cinco gramas) de cocaína, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública, pois, segundo apurado pela polícia, todo este entorpecente seria levado até Goiânia/GO
.

Com efeito,
o fato dessa grande quantidade de droga estar circulando entre um estado e outro da federação implica não só na perigosa dissiminação do entorpecente, como também na periculosidade social do autuado
, porque revela uma personalidade audaz e destemida, totalmente indiferente com a ordem e segurança pública, sem desconsiderar o fato de o entorpecente, em tese, transportado pelo autuado e sua companheira, ter uma natureza extremamente perniciosa à saúde pública (...).

A segregação cautelar do autuado visa, principalmente, resguardar a ordem pública, evitando, assim, que ele, continue em tese, realizando o tráfico de grandes quantidades de droga, inclusive para outros estados da federação
.

(...)

Somado a isso, não podemos perder de vista que esta prisão não se trata de conduta isolada na vida do autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes criminais, ainda ostenta uma condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, bem como responde a uma ação penal por tráfico de drogas, o que revela a sua contumácia criminosa, sendo a prisão, ao nosso entendimento, a alternativa eficaz para a garantia da ordem pública (...).

Logo, a nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública. (...).
.”

A fundamentação empregada pelo juiz singular para decretar a prisão preventiva do paciente ELACIR tem suporte nos seguintes Enunciados deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
[nº 6]

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
[nº 25]

Nesse viés, a quantidade de entorpecente apreendida e a reiteração delitiva do agente constituem fundamentações idôneas para decretação da custódia preventiva para garantir a ordem pública.

Noutro giro, evidenciada a pertinência da segregação preventiva do paciente ELACIR, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Segue orientação do STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Por fim, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, a configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.

Em que pese o tempo de segregação preventiva de ELACIR e de prisão domiciliar de JOICE [ambos desde 16.11.2022], constata-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia
18.10.2023
, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas
[3]
e interrogado o paciente ELACIR, como também expedida carta precatória para a Comarca de Cáceres, com a finalidade de interrogar a paciente JOICE.

Nesse quadro, evidencia-se que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando desídia exclusiva da autoridade coatora.

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021), o que não se verifica no caso em análise.

Portanto, sopesadas as circunstâncias da ação penal, não reconheço o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Naturais de Cáceres/MT

[2]
Uma condenação pelo crime de homicídio e uma ação penal em andamento por tráfico de drogas.

[3]
Fernando Cesar Moraes Koehler e Fernanda Maximiliane Santos Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023